Tribunal: TJSP
Processo: 2251820-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que, em ação de procedimento comum, recebeu o feito como execução de título extrajudicial, determinando a citação da parte executada para satisfazer a obrigação no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, por mês; bem como converteu em perdas e danos a obrigação. Inconformismo das demandadas. Pretensão de reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que, em ação de procedimento comum, recebeu o feito como execução de título extrajudicial, determinando a citação da parte executada para satisfazer a obrigação no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, por mês; bem como converteu em perdas e danos a obrigação. Inconformismo das demandadas. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, ora agravada, pretende ver reconhecido seu direito ao pagamento das parcelas do seu financiamento estudantil, em razão de sua participação no PROGRAMA UNIESP PAGA. Por sua vez, as agravantes aduzem que por meio deste programa, comprometeram-se a realizar o pagamento dos financiamentos estudantis dos alunos participantes, desde que cumprissem com todos os requisitos contratuais previamente estabelecidos. Narra que inexistem provas de que a parte agravada teria cumprido com as suas obrigações presentes nas cláusulas contratuais. Direito alegado pela autora, ora agravada, que enseja instrução processual, inexistindo, neste momento, título executivo extrajudicial, afastando-se a imposição da multa que restou convertida em perdas e danos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251820-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes
SOCIEDADE ADMINISTRATIVA E GESTÃO PATRIMONIAL e FACULDADE DE
MAUA FAMA, é agravada JANAINA CAIRES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251820-79.2019.8.26.0000 -Voto no 20893
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão agravada que, em ação de procedimento comum, recebeu
o feito como execução de título extrajudicial, determinando a
citação da parte executada para satisfazer a obrigação no prazo de
10 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, por mês; bem como
converteu em perdas e danos a obrigação. Inconformismo das
demandadas. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Ação
de obrigação de fazer, na qual a parte autora, ora agravada,
pretende ver reconhecido seu direito ao pagamento das parcelas do
seu financiamento estudantil, em razão de sua participação no
PROGRAMA UNIESP PAGA. Por sua vez, as agravantes aduzem
que por meio deste programa, comprometeram-se a realizar o
pagamento dos financiamentos estudantis dos alunos participantes,
desde que cumprissem com todos os requisitos contratuais
previamente estabelecidos. Narra que inexistem provas de que a
parte agravada teria cumprido com as suas obrigações presentes
nas cláusulas contratuais. Direito alegado pela autora, ora
agravada, que enseja instrução processual, inexistindo, neste
momento, título executivo extrajudicial, afastando-se a imposição
da multa que restou convertida em perdas e danos. Recurso
provido.
VOTO no 20893
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sociedade Administrativa e Gestão Ambiental e Instituto Educacional Irineu
Evangelista de Souza - Faculdade de Mauá (FAMA) contra as decisões
interlocutórias (fls. 84 e 88 do feito, digitalizada a fls. 96 e 100) que, em ação
de procedimento comum, recebeu o feito como execução de título
extrajudicial, determinando a citação do executado para satisfazer a obrigação
no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, por mês; bem como
converteu em perdas e danos a obrigação.
Irresignadas, aduzem as requeridas, em síntese, que
inexiste um título extrajudicial, mas, sim, um processo de conhecimento, no
qual a autora pretende ver reconhecido seu direito ao pagamento das parcelas
do seu financiamento estudantil, em razão de sua participação no Programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251820-79.2019.8.26.0000 -Voto no 20893
3
UNIESP Paga.
Esclarecem as agravantes que, por meio deste programa,
comprometeram-se a realizar o pagamento dos financiamentos estudantis dos
alunos participantes, desde que cumprissem com todos os requisitos
contratuais previamente estabelecidos. O MM. Juízo a quo, por sua vez,
acolheu o pedido da autora, aqui agravada; contudo, não restaram
preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Isto
porque inexistem provas de que a parte agravada teria cumprido com as suas
obrigações presentes nas cláusulas contratuais que tinha prévia ciência
quando da assinatura do contrato.
Alegam as recorrentes que o intuito do presente recurso
não é se negar de forma injustificada quanto ao pagamento do financiamento
da parte recorrida, mas esclarecer que, não tendo havido o cumprimento das
cláusulas contratuais, não se faz presente, consequentemente, a
verossimilhança das alegações da agravada, devendo ser reconhecida que a
negativa das agravantes se deu em conformidade com o artigo 476 do Código
Civil.
Por fim, sustentam as agravantes que não há que se falar
em conversão em perdas e danos, pois não há qualquer obrigação
estabelecida e, tampouco, obrigação impossível de cumprimento, conforme
disposto no artigo 499 do CPC. Portanto, as decisões do MM. Juízo a quo está
eivada de irregularidade, devendo ser reformadas.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 151/153).
Ausente a apresentação da contraminuta, conforme certidão de decurso de
prazo a fls. 158.
FUNDAMENTAÇÃO:
Respeitado o entendimento do digno magistrado a quo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251820-79.2019.8.26.0000 -Voto no 20893
4
pretensão das agravantes merece guarida.
Da análise do feito principal denota-se que se trata de
ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, ora agravada, pretende
ver reconhecido seu direito ao pagamento das parcelas do seu financiamento
estudantil, em razão de sua participação no Programa UNIESP Paga.
As agravantes, por sua vez, aduzem que, por meio do
referido programa, comprometeram-se a realizar o pagamento dos
financiamentos estudantis dos alunos participantes, desde que cumprissem
com todos os requisitos contratuais previamente estabelecidos. Narra que
inexistem provas de que a parte agravada teria cumprido com as suas
obrigações presentes nas cláusulas contratuais que tinha prévia ciência.
Deste modo, diante dos fatos narrados, em sede de
cognição sumária, observa-se que o direito alegado pela autora, ora agravada,
enseja instrução processual, inexistindo, neste momento, título executivo
extrajudicial, afastando-se a imposição da multa fixada a fls. 96 e convertida
em perdas e danos (fls. 100).
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo PROVIMENTO do agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)